Tribunal: TJBA
Processo: 0504103-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504103-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTÔNIO SANTOS NECO e outros (2) Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, ROBSON PEREIRA MORAES, ELIZANGELA FREITAS DA SILVA, RITA ANGELA GOMES TOURINHO, JOARA DE SOUZA CARVALHO, ALEX SANDRO DOS SANTOS, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. VALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO INDEVIDO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL, POR TEREM SIDO ATINGIDOS PATRIMÔNIOS DIVERSOS, NOS MOLDES DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Apelantes condenados à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e a 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, uma vez que, no dia 04/01/2017, subtraíram bens das vítimas com emprego de arma de fogo. 2. A materialidade do crime aqui discutido restou devidamente comprovada por toda a prova produzida, tanto que sequer questionada, o que também se pode dizer em relação à autoria delitiva, especialmente quando analisados os depoimentos das vítimas, corroborados pela prova produzida em Juízo. 3. Com efeito, o conjunto probatório é bastante à condenação aqui combatida, pois as vítimas foram uníssonas em reconhecer os Apelantes como autores do delito, inclusive a vítima DAIANA o fez em audiência de instrução e julgamento, afastando-se a nulidade reclamada pelos Recorrentes, por suposta violação ao art. 226, do CPP. 4. Veja-se que, além da palavra das vítimas corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares, os Apelantes foram presos em seguida na posse dos bens roubados, o que denota comprometimento direto com o crime, impondo ao Acusado, diante da inversão do ônus da prova, apresentar justificativa inequívoca para a posse lícita dos bens, o que não se verificou, razão pela qual deve ser mantida a condenação. 5. Descabida, ainda, a pretensão do Apelante ANTÔNIO SANTOS NECO quanto ao reconhecimento de crime único, restando caracterizado o concurso formal, pois atingidos os patrimônios de duas vítimas. Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do STJ, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 6. Por fim, com relação à dosimetria, a Sentenciante, ao estabelecer as reprimendas, indicou que “encontram-se configuradas as majorantes dos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, como já exposto, razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos).” Ao assim proceder, terminou por aplicar percentual superior ao mínimo legal sem exteriorizar nenhum fundamento concreto, malferindo, com isso, os termos da Súmula 443, do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.” 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0504103-82.2017.8.05.0001, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA, na qual figuram como Apelantes ANTÔNIO SANTOS NECO e LUIS HENRIQUE CARMO PINHEIRO; e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos, pelas razões alinhadas no voto do relator.